Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular, que indeferiu o pedido de penhora pelo sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sustentando que a medida aumentaria a eficácia na busca de ativos do devedor, sendo essencial para o cumprimento da sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, diante dos obstáculos administrativos e operacionais alegados pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
4. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
5. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.
6. Considerando que a última pesquisa foi realizada a mais de 01 (um) ano e que há nova ferramenta processual à disposição da exequente (Teimosinha), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.
7. Problemas de gestão cartorária e fluxo de processos das Varas Cíveis, os quais devem ser resolvidos na esfera administrativa da Corte de Justiça, não podem servir como fundamentos idôneos a justificar o indeferimento de ferramenta eficaz na satisfação do crédito exequendo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD é compatível com a finalidade de garantir a efetividade da execução, conforme o art. 797 do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 19/11/2019; TJDF, Acórdão 1921088, 0725261-17.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1924922, 0728385-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1918740, 0727444-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 04/09/2024.